Tribunal: TJBA
Processo: 0500064-32.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500064-32.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADAILTON SANTOS REIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECORRENTE CONDENADO A CUMPRIR PENA DE 20 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, POR PRÁTICA DE CONDUTA DELITUOSA PREVISTA NO ART. 121, §2°, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. I. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. II. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIGIDEZ E SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO. III. DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, E DO EMPREGO DE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. O HOMICÍDIO FOI MOVIDO POR MOTIVO INSIGNIFICANTE, TOTALMENTE DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AO CRIME, EM VISTA DA ACENTUADA DESCONFORMIDADE ENTRE A AÇÃO DA VÍTIMA E A GRAVE REAÇÃO CRIMINOSA DO RECORRENTE. ADEMAIS, RESTOU DEMONSTRADO QUE, DE INOPINO, O ACUSADO ATINGIU O OFENDIDO COM UM SOCO, E EM SEGUIDA, DESFERIU-LHE UM GOLPE LETAL NO PESCOÇO, USANDO UMA FACA QUE ESTAVA OCULTA NA SUA CINTURA. ASSIM, DEVEM SER MANTIDAS AS QUALIFICADORAS, PORQUANTO EMBASADAS EM VERSÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO E NO CONJUNTO DE PROVAS DOS AUTOS (ORAL E DOCUMENTAL). IV.DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. INEXISTINDO CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO RÉU, NO ATO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, É VEDADO ATRIBUIR VALORAÇÃO NEGATIVA AO VETOR “CONDUTA SOCIAL”, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0500064-32.2020.8.05.0229, provenientes do Juízo de Direito da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figura como Apelante, Adailton Santos Reis, e, Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER parte do recurso, e, no mérito CONCEDER-LHE parcial provimento, nos termos do Voto do Desembargador Relator.